Tribunal: TJSP
Processo: 1000224-48.2018.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. Crédito direto ao consumidor.
CERCEAMENTO DE DEFESA. Não ocorrência. Prova pericial desnecessária. Matéria de direito. Preliminar rejeitada.
JUROS REMUNERATÓRIOS. Não comprovação de cobrança abusiva. Incidência da Súmula 596 do STF e Súmula 382 do STJ. Limitação à taxa média de mercado. Inadmissibilidade. Sentença mantida.
SEGURO. Entendimento consolidado pelo STJ (Resp.

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. Crédito direto ao consumidor.
CERCEAMENTO DE DEFESA. Não ocorrência. Prova pericial desnecessária. Matéria de direito. Preliminar rejeitada.
JUROS REMUNERATÓRIOS. Não comprovação de cobrança abusiva. Incidência da Súmula 596 do STF e Súmula 382 do STJ. Limitação à taxa média de mercado. Inadmissibilidade. Sentença mantida.
SEGURO. Entendimento consolidado pelo STJ (Resp. 1.639.320/SP de 12.12.2018, Repetitivo - tema 972/STJ). O consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. Sentença reformada.
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. Cumulação com outros encargos. Impossibilidade. Parcela admitida desde que não ultrapasse a soma dos encargos remuneratórios e moratórios. Inteligência da Súmula 472 do STJ. Sentença parcialmente reformada.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000795624
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000224-48.2018.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em
que é apelante FRANCISCO GOMES DA SILVA, é apelado BANCO DO
BRASIL S/A.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em
parte ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SPENCER ALMEIDA FERREIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA
DA SILVA E CARLOS GOLDMAN.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1000224-48.2018.8.26.0564
Cst/jma
fls. 2
VOTO No 24625
APELAÇÃO CÍVEL No 1000224-48.2018.8.26.0564
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO - FORO DE SÃO BERNARDO DO
CAMPO - 3a VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: RODRIGO FACCIO DA SILVEIRA
APELANTE: FRANCISCO GOMES DA SILVA
APELADO: BANCO DO BRASIL S/A
AÇÃO DE COBRANÇA. Crédito direto ao consumidor.
CERCEAMENTO DE DEFESA. Não ocorrência. Prova pericial
desnecessária. Matéria de direito. Preliminar rejeitada.
JUROS REMUNERATÓRIOS. Não comprovação de cobrança
abusiva. Incidência da Súmula 596 do STF e Súmula 382 do STJ.
Limitação à taxa média de mercado. Inadmissibilidade. Sentença
mantida.
SEGURO.
Entendimento
consolidado
pelo
STJ
(Resp.
1.639.320/SP de 12.12.2018, Repetitivo - tema 972/STJ). O
consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a
instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
Sentença reformada.
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA.
Cumulação
com
outros
encargos. Impossibilidade. Parcela admitida desde que não
ultrapasse a soma dos encargos remuneratórios e moratórios.
Inteligência da Súmula 472 do STJ. Sentença parcialmente
reformada.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
RELATÓRIO
Apelação contra r. sentença (fls. 200/205), que julgou procedente a
ação de cobrança ajuizada pelo apelado, condenando o réu a arcar com as custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da
condenação.
Insurge-se o réu (fls. 208/223), preliminarmente, alegando o
cerceamento de defesa, pois não foi deferida a perícia contábil. No mérito, sustenta
a abusividade dos juros remuneratórios acima da taxa média do mercado e da
cobrança do seguro, além da ilegalidade da cobrança da comissão de permanência
cumulada com demais encargos.

Recurso tempestivo, respondido (fls. 227/250) e preparado (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1000224-48.2018.8.26.0564
Cst/jma
fls. 3
300/301).
VOTO
De início, não há que se falar em cerceamento de defesa, que, como
é cediço, só ocorre quando há dispensa de prova pertinente e relevante para o
desate da lide.
Na hipótese, a prova documental apresentada mostrou-se suficiente
à elucidação dos fatos e questões discutidas, sendo dispensável a pretendida
produção de prova pericial, tudo a autorizar o julgamento antecipado, nos termos do
artigo 355 do Código de Processo Civil.
Nesse sentido precedente desta Corte:
“COBRANÇA. CRÉDITO DIRETO AO CONSUMIDOR. Apelo que se
limita a discorrer sobre a necessidade de realização de prova
pericial contábil. Cerceamento de defesa. Não ocorrência,
contexto probatório suficiente para o deslinde da causa. O
destinatário da prova é o juiz. A ele compete aferir da conveniência
e oportunidade para o julgamento da lide. Prova pericial
desnecessária para o desate da lide. Sentença mantida. Apelação
não provida.
(TJSP;
Apelação
Cível
1020141-79.2017.8.26.0405;
Relator
(a): JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA; Órgão Julgador: 15a Câmara
de Direito Privado; Foro de Osasco - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 13/07/2018; Data de Registro: 13/07/2018)”
Fica, pois, rejeitada a preliminar.
No mais, o recurso comporta parcial provimento.
Cuida-se ação cobrança fundada em contrato de crédito direto ao
consumidor-renovação celebrado em 24.05.2016 no valor de R$. 104.113,39, a ser
pago em 96 parcelas de R$. 4.031,82 (fls. 36/38).
No caso, o apelante alega que não foi demonstrada a concessão do
crédito em sua conta, entretanto, verifica-se que a operação se denomina “BB-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1000224-48.2018.8.26.0564
Cst/jma
fls. 4
Cred Renovação” ou seja, modalidade em que o valor financiado destina-se ao
pagamento de dívida pretérita.
Ademais, como bem observado pelo juízo a quo, o apelante inclusive
efetuou o pagamento de várias parcelas do empréstimo, mostrando-se descabida a
alegação de ausência de demonstração da concessão do crédito.
A matéria relativa à cobrança de seguro ficou consolidada com o
julgamento, em 12.12.2018, do REsp 1.639.320-SP, que tramitou pelo rito dos
Recursos Repetitivos e publicado o v. acórdão em 18.12.2018, Relator Ministro
PAULO DE TARSO SANSEVERINO:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO
BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS
CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE
PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À
ESCOLHA
DA
SEGURADORA.
ANALOGIA
COM
O
ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO
DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou
equiparadas,
seja
diretamente,
seja
por
intermédio
de
correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos
celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-
CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período
anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade
excessiva.
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode
ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou
com seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não
descaracteriza a mora.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a
procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado.
4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.” Grifei.
No caso, o seguro foi contratado no valor de R$. 10.910,63
juntamente com o empréstimo e não consta dos autos documentação que
demonstre que o apelante teve a faculdade em optar pela não contração ou que lhe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1000224-48.2018.8.26.0564
Cst/jma
fls. 5
foi dada a oportunidade de escolher outra seguradora.
Logo, deve ser reformada a sentença para afastar a exigência do
seguro, pois em conformidade com a tese firmada pelo STJ no julgamento do
repetitivo: “o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a
instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”.
Referentemente aos juros remuneratórios, não há ilegalidade na
cobrança no percentual estabelecido no contrato (3,70% a.m. e 54,64% a.a.), pois
ao apelante incumbia demonstrar eventual abusividade, que não é presumida pelo
mero fato de a taxa anual do contrato exceder doze por cento ou, ainda, ultrapassar
a taxa média calculada pelo Bacen.
Nesse sentido precedente:
“JUROS REMUNERATÓRIOS - Taxa que ultrapassa a média de
mercado - Possibilidade - Cálculo efetuado com base no custo efetivo
total do contrato - A circunstância de a taxa de juros
remuneratórios exceder a taxa média do mercado não induz, por
si só, à conclusão de cobrança abusiva - Precedentes do STJ
nesse sentido - Instituições financeiras que não se submetem aos
limites do Decreto no 22.626 - Incidência da Súmula 596 do STF -
Entendimento jurisprudencial do STJ. JUROS CAPITALIZADOS -
Cédula de Crédito bancário - Percentual pactuado de forma expressa
- Capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual -
Possibilidade - Abusividade não verificada - Aplicação das Súmulas
539 e 541 do STJ - Precedentes da Câmara - SENTENÇA MANTIDA
- RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1017641-62.2018.8.26.0451; Relator (a):
Lavínio Donizetti Paschoalão; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito
Privado; Foro de Piracicaba - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
22/07/2019; Data de Registro: 22/07/2019) (destacamos)”
Aplicável ao caso a Súmula n. 596 do Supremo Tribunal Federal:
“As disposições do Decreto n. 22.626, de 1933 não se aplicam às
taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações
realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o
sistema financeiro nacional”.
No mesmo sentido, é de se reconhecer a plena aplicabilidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1000224-48.2018.8.26.0564
Cst/jma
fls. 6
súmula no 382 do E. STJ, não se verificando a ocorrência de abusividade a justificar
a redução dos juros pactuados livremente: “A estipulação de juros remuneratórios
superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”.
Ademais, o financiamento foi realizado em prestações fixas, tendo o
apelante, desde o início da contratação, conhecimento da obrigação assumida.
Logo, não restando demonstrada abusividade, não há que se
suscitar aplicação da taxa média do mercado, mantida, no ponto, a r. sentença.
Por fim, quanto à comissão de permanência, de fato, verifica-se que
a sua exigência foi ajustada as fls. 40 na cláusula 14 das Cláusula Gerais:
“Ocorrendo o inadimplemento de qualquer prestação devida, a BB-
FINANCEIRA, poderá considerar antecipadamente vencido os
financiamentos/empréstimos concedidos e cobrar do FINANCIADO,
sobre o valor total devido:
14.1. Comissão de permanência calculada a taxa de mercado,
conforme Resolução 1.129 de 15.5.87 do BACEN:
14.2. Juros moratórios à taxa efetiva de 1%a.a. (um por cento ao
ano)
4.3. Multa de 2% incidente sobre o valor devido”
Embora a cobrança da comissão de permanência seja válida e
aceita, observa-se no demonstrativo do débito elaborado pela instituição recorrida
(fls. 108/110) que foi utilizado para o cálculo do valor devido o Fator Acumulado de
Comissão de Permanência FACP, não sendo possível a verificação das taxas que o
compõem, impedindo a compreensão dos reais encargos aplicáveis em sua
cobrança.
Assim, a partir do inadimplemento, a cobrança da comissão de
permanência deverá ser calculada pela taxa média de mercado, apurada pelo
Banco Central do Brasil, mas de forma isolada, ou seja, sem cumulação com
qualquer encargo, restando afastado o FACP.
Nesse sentido precedentes desta Corte:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1000224-48.2018.8.26.0564
Cst/jma
fls. 7
“CONTRATO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. COMISSÃO DE
PERMANÊNCIA. 1. Conforme súmula 472 do STJ, "a cobrança de
comissão de permanência cujo valor não pode ultrapassar a soma
dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato
exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa
contratual". 2. Não cabe permitir, no entanto, cobrança de
comissão de permanência cumulada pelo fator FACP, haja vista
obscuridade quanto às taxas que o compõem. Recurso provido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1011220-14.2018.8.26.0562;
Relator
(a): Melo Colombi; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado;
Foro de Santos - 7a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/07/2019;
Data de Registro: 23/07/2019)”
“EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS
CONTRATO DE
ABERTURA DE CRÉDITO PARA CAPITAL DE GIRO COMISSÃO
DE PERMANÊNCIA encargo que é válido impossibilidade apenas
de a cobrança da comissão de permanência ser cumulada com juros
remuneratórios, moratórios, multa e correção monetária cobrança
de comissão de permanência sob a nomenclatura FACP (Fator
Acumulado de Comissão de Permanência)
ausência de
informação a respeito da forma de composição do referido
encargo
cobrança abusiva caracterizada
determinação de
recálculo da dívida no período de inadimplência
cobrança da
comissão e permanência mantida, com observação da limitação
imposta pela Súmula no 472 do STJ Resultado: recurso provido”.
(TJSP; Apelação Cível 1006541-29.2016.8.26.0048; Relator (a):
Castro Figliolia; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Foro
de Atibaia - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 06/11/2018; Data de
Registro: 06/11/2018)
Portanto, devida a comissão, pois prevista contratualmente.
Inobstante, a cobrança deve ser limitada ao que determina a Súmula no 472 do
Colendo Superior Tribunal de Justiça, verbis:
“A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode
ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios
previstos
no
contrato

exclui
a
exigibilidade
dos
juros
remuneratórios, moratórios e da multa contratual.”
Assim, exigível a sua cobrança, que não poderá ser cumulada com
outros encargos, nem ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios previstos no
contrato.
Com tal observação, neste ponto, impõe-se o acolhimento, em parte,
do pedido do autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1000224-48.2018.8.26.0564
Cst/jma
fls. 8
A devolução das quantias indevidamente cobradas deve se dar de
forma simples e sobre os valores incidirão correção monetária, calculada pela
tabela prática do TJSP, a partir do desembolso, e juros de mora de 1% ao mês a
contar da citação.
Em suma, impõe-se a reforma da r. sentença para limitar a comissão
de permanência, nos termos da Súmula 472 C.STJ, e afastar a cobrança do seguro.
Anota-se, por fim, que, o parcial provimento do recurso implica no
reconhecimento da sucumbência recíproca, de modo que cada uma das partes fica
condenada ao pagamento de metade das custas e das despesas processuais e de
honorários advocatícios para os patronos da parte adversa, estes fixados, em 10%
do valor da causa.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
Fernando Sastre Redondo
Relator